Tribunal: CARF
Processo: 10480.903275/2013-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.903275/2013-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.090 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2022
Recorrente
SERMOTEC SERVICOS DE MONTAGENS TECNICAS INDUSTRIAL
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/06/2011 a 30/06/2011
RETIFICAÇÃO.
DECLARAÇÃO
DE
DÉBITOS
E
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (DCTF). ERRO DE FATO. SÚMULA CARF No
164.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, por meio de prova idônea (contábil e fiscal), conforme aplicação do
Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e da Súmula CARF no 164.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.903275/2013-28
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.090 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.903275/2013-28

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 11-66.063, proferido pela 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife – PE, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 126/ 130).
O Despacho Decisório, fl. 7, no de Rastreamento: 057812063, emitido em
02/08/2013, não homologou a Dcomp no 37424.15437.250712.1.3.04-0673, nos termos descritos
na tela a seguir:

O crédito decorreria de pagamento indevido ou a maior de DARF, código de
receita 5993, (IRPJ-Optantes Apuração c/ Base no Lucro Real-Estimativa Mensal), período de
apuração 30/06/2011, no valor de R$ 32.710,12 e recolhido em 29/07/2011.
Cientificado do lançamento em 12/08/2013, fl. 8, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade em 09/09/2013, fl. 9, na qual alega, em síntese, que:
- O pagamento foi indevido e não fez parte da composição do saldo negativo de
IRPJ, mas a não homologação ocorreu em virtude da não retificação das informações nas DCTFs
referentes aos meses de maio e junho de 2011.
- Para regularizar as divergências, as DCTFs foram retificadas e cópias destas
acompanham a Manifestação de Inconformidade.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 3.11.2020 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem de fl. 135), e inconformada apresentou recurso voluntário, em 2.12.2020, assim
manejado (fls. 139/140).
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.090 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.903275/2013-28

Alegou ter realizado recolhimento indevido, em 29/07/2011, competência
junho/2011, de estimativa que não compôs o saldo negativo de IRPJ, conforme demonstrado por
documentos fiscais e contábeis, nas declarações acessórias e composições em anexo.
Asseverou que em 03/09/2013 retificou a DCTF da competência em apreço.
Verificou que teria considerado nota fiscal cancelada no faturamento daquele
período.
Informou que a compensação de CSLL indevida (mesmo período) foi
homologada.
Aduziu que, por conta do lapso temporal, estaria incapacitada de alocar provas
mais concretas devido a sua prescrição.
Como o indeferimento do seu pedido se deu ao argumento de ausência de provas,
colaciona, neste momento, documentos fiscais e contábeis para respaldar a retificação realizada e
a comprovação de crédito liquido e certo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte SERMOTEC SERVICOS DE MONTAGENS TECNICAS
INDUSTRIAL LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
O objeto do litígio é um possível pagamento indevido IRPJ, código de Receita
5993, período de apuração 30/06/2011, no montante de R$ 32.710,12, recolhido em 29/07/2011.
O pagamento indevido não foi confirmado posto que o DARF, em questão, teria
sido utilizado para quitação de débitos declarados.
Em sede de Manifestação de Inconformidade a defesa alegou que foram retificados
DCTF e DIPJ do período em análise, contudo, não foram carreados aos autos outros documentos
capazes de comprovar o direito creditório alegado:
Cumpre lembrar que nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil). A defesa não acostou aos autos, juntamente com a
manifestação de inconformidade, documentos fiscais e contábeis para respaldar a
retificação efetuada. Desta forma, descabe cogitar a respeito de homologação de
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.090 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.903275/2013-28

compensação, em face da falta de comprovação de crédito líquido e certo do sujeito
passivo. (grifei)
É cediço que a compensação é forma de extinção do crédito tributário prevista no
art. 156, inciso II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário
Nacional – CTN, e que, para a fruição de tal direito, faz-se necessário que o crédito reclamado
pelo sujeito passivo seja dotado de certeza e liquidez, consoante preceito definido no caput do
art. 170 do CTN, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.
Nesse diapasão, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo. É de se notar
que o Recurso Voluntário embute solicitação de desconstituição de confissão de dívida anterior
e, nesse contexto, deve ele atestar que o direito de crédito aproveitado na compensação tem
apoio não só legal como documental.
No caso em tela, ficou constatado que a Recorrente, no intuito de regularizar
pretenso erro, promoveu a retificação da respectiva DCTF.
Entretanto, a DCTF retificadora apresentada, posteriormente à ciência do
Despacho Decisório denegatório do pleito, não se presta como único elemento de prova. A
matéria, inclusive, se encontra pacificada administrativamente, no termos da Súmula CARF no
164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Vejamos que a defesa, no intuito de comprovar o erro em que se fundamenta a
retificação da DCTF, trouxe aos autos uma série de notas fiscais emitidas, planilhas elaboradas
por conta própria, resumo de folhas de pagamento. Contudo, não há força probatória na simples
juntada de documentos, sendo necessária a demonstração do efeito extintivo ou modificativo que
estes possam produzir no crédito tributário.
Importante frisar que não basta ter apresentado documentos, que não guardam
nenhum valor probatório no caso concreto analisado, há que ter sido juntado um conjunto
probatório mínimo.
Agir de forma diversa, aceitando qualquer tipo de prova, em qualquer
circunstância, sem que tenha sido apresentado um conjunto probatório robusto, seria admitir que
simples vontade da Recorrente e seu entendimento, materializados na retificação, na
contraposição de declarações e em documentos aleatórios e planilhas de dados, poderiam ser
utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda Pública. Tal pretensão não tem sustentação,
opondo-se inclusive aos marcos legais traçados pelo art. 170 do CTN, pelo que se lhe nega os
efeitos pretendidos.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.090 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.903275/2013-28

Destarte, para comprovar a liquidez e certeza do crédito informado no pedido de
compensação, é imprescindível demonstrar documentalmente, a composição da Base de Cálculo
e as deduções permitidas em lei, conjuntamente com o lançamento nos livros oficiais, tais como
Diário, Razão, ou qualquer escrituração que se revista do caráter de prova. A escrituração
contábil/fiscal difere de meras planilhas quanto à confiabilidade ou mesmo a apresentação
isolada de documento fiscal, posto que possuem requisitos de registros e temporalidade. Além
disso, a própria contabilidade não prescinde de ser lastreada em documentos do
relacionamento da empresa com terceiros, tais como notas fiscais e contratos, a conferir
veracidade ao registro.
Assim, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer, aos autos,
elementos probatórios consistentes, resta a este julgador negar o seu pleito, na medida em que
não ficou demonstrada a certeza e liquidez do crédito.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Portanto, faltando aos autos a comprovação da existência de pagamento indevido
ou a maior, o direito creditório não pode ser admitido e a compensação que dele se aproveita não
pode ser homologada.
Recurso Voluntário a que se nega provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 221
DF CARF MF
Original